Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707211-22.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE FERREIRA RAMOS LIMA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DECISÃO A recorrente juntou aos autos apenas os comprovantes de pagamento do preparo e das custas processuais (ID 62128899 e ID 62128900). Deixou de juntar as respectivas guias. Assim, intime-se a recorrente para juntar aos autos as guias de recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo de dois dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito